Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-48.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000433-48.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – RECOLHIMENTO DE MULTA – EXCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ – IMPOSTA AO AGENTE PÚBLICO QUE A REPRESENTA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS -
PERICULUM IN MORA
-
FUMUS
BONI IURIS
EVIDENCIADO –

NULIDADE DA INTIMAÇÃO -

AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, POSTO QUE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, TENDO O EXECUTADO SIDO DEVIDAMENTE REPRESENTADO NOS AUTOS, A INTIMAÇÃO PARA A FASE EXECUTIVA DÁ-SE NA PESSOA DE SEU PROCURADOR - DEMAIS ALEGAÇÕES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FAZEM PARTE DO MÉRITO, NÃO COMPORTANDO ANÁLISE NESTE MOMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, foram impostos dois requisitos: (I) probabilidade do direito e (II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – ou,
in casu,
do recurso.

Aquele que deve cumprir a obrigação de fazer ou não fazer é uma pessoa jurídica de direito público, a multa diária somente pode atingir seu objetivo se imposta ao agente político que o representa. Por óbvio, a imposição de multa sobre o patrimônio do ente administrativo não tem o mínimo condão de compeli-lo ao cumprimento de obrigação de fazer; entendimento contrário implicaria, em verdade, maior penalização do próprio cidadão/contribuinte, vez que contemplaria impotente o decréscimo de valores do erário, já que a sua preservação demandaria um ato material do administrador, insensível a oneração impingida aos cofres públicos por conta da completa inefetividade da tutela jurisdicional.

Não há probabilidade do direito quanto a alegação de nulidade da intimação,
posto que na fase de cumprimento de sentença, tendo o executado sido devidamente representado nos autos, a intimação para a fase executiva dá-se na pessoa de seu procurador, sendo o caso de intimação pessoal apenas se não houver procurador constituído nos autos, o que não é caso.

As demais alegações quanto ao cumprimento das obrigações fazem parte do mérito, não comportando análise neste momento.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014294-33.2018

AGRAVANTE(S
):
Wander da Silva Guerreiro

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto pela
Câmara Municipal de Cuiabá/MT
, em face da decisão
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, na
fase de cumprimento de sentença da Ação Civil Pública (Cód. 914287)
, homologou o Termo de Ajustamento de Conduta, e especificamente deferiu
a memória de cálculo apresentada pelo
Ministério Público
e determinou que os demandados – Câmara Municipal de Cuiabá e Júlio Pinheiro, efetuassem o pagamento de R$ 45.433,37 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos) no prazo de 15 dias sob pena de incidência de multa estabelecida em 10% (ID 27879).

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso firmou Termo de Ajustamento de Conduta com a pessoa jurídica de direito público Câmara Municipal de Cuiabá e seu gestor, a época, Vereador Júlio César Pinheiro, com escopo de compelir o legislativo municipal a cumprir o estabelecido nos artigos 48, 48-A, 49, 73-B e 73-C da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101 de 04/05/2000 e artigos 1o e 8o da Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527 de 18/11/2011.

A cláusula terceira do mencionado TAC previa o pagamento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia no caso de descumprimento a cargo do compromissário – ID 27867.

Diante do descumprimento das obrigações pactuadas no Termo de Ajustamento de Conduta e homologado por sentença, o compromitente postulou por sua execução em face do compromissário – ID 27868.

Em síntese, argui a Agravante, a sua ilegitimidade passiva para o cumprimento da obrigação pecuniária. Na questão de fundo, aponta nulidade da intimação realizada via Diário de Justiça Eletrônico – PJE e sustenta que o Termo de Ajustamento de Conduta fora cumprido, o que, de fato, enseja a extinção da execução.

A suposta ilegitimidade da Agravante Câmara Municipal de Cuiabá se ampara na redação da Cláusula Terceira do TAC, no qual consta que o não cumprimento dos compromissos assumidos implica no pagamento de multa a cargo do compromissário, no singular.

Por essas razões, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito requerem o provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi parcialmente deferida, conforme ID n.
27762.

Sem contrarrazões (ID n. 171530).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e
p
arcial
provimento

tão somente para extirpar o ônus
do
pecuniário imposto a Câmara Municipal de Cuiabá
.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 25 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020